Tribunal: STF
Processo: ARE 1598903
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PLEITO DE NULIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso extraordinário alega violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente.

    4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa.

    5. A verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa.

    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental conhecido e não provido.